Tribunal: TJMT
Processo: 0006025-21.2015.8.11.0002
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006025-21.2015.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Cheque]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE FIRMINO DA SILVA - CPF: 044.826.382-34 (EMBARGADO), ROGERIO LAVEZZO - CPF: 453.072.021-72 (ADVOGADO), JOSE ANDRE TRECHAUD E CURVO - CPF: 688.589.141-04 (ADVOGADO), ELOIR HENRIQUE PALEARE - CPF: 537.859.081-72 (EMBARGANTE), HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - CPF: 014.601.481-26 (ADVOGADO), GUSTAVO EMANUEL PAIM - CPF: 015.228.541-50 (ADVOGADO), SHEILLA FARIAS PALEARE - CPF: 570.052.811-87 (EMBARGANTE), SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - CPF: 939.017.801-06 (ADVOGADO), WILLIAM KHALIL - CPF: 842.967.121-87 (ADVOGADO), CRISLAINE VEIGA - CPF: 728.561.141-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUES PRESCRITOS. CAUSA DEBENDI. ALEGAÇÃO DE AGIOTAGEM. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDUÇÃO DOS JUROS. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INOCORRENTES. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em apelação interposta em ação monitória fundada em cheques prescritos. Os embargantes alegam omissão quanto à análise da ilicitude do objeto do negócio jurídico (agiotagem), contradição entre a redução dos juros e a não declaração de nulidade do contrato, e obscuridade na distinção entre capital e juros. Sustentam ainda a necessidade de manifestação sobre os arts. 104 e 166 do CC e art. 4º da Lei nº 1.521/51.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) verificar se o acórdão foi omisso quanto à análise da validade do negócio jurídico em razão da suposta prática de agiotagem; (ii) aferir se houve contradição ou obscuridade na fundamentação quanto à distinção entre capital e juros; (iii) examinar a ocorrência de omissão quanto aos dispositivos legais invocados, para fins de prequestionamento.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no presente caso.

A alegada omissão quanto à nulidade do negócio jurídico foi expressamente afastada no acórdão, que reconheceu a prática de estipulação usurária e determinou apenas a redução dos juros ao limite legal, conforme jurisprudência consolidada do STJ (REsp 1.106.625/PR).

A jurisprudência do STJ entende que a prática de agiotagem, mesmo que comprovada, não conduz automaticamente à nulidade do negócio jurídico, mas apenas à redução dos encargos excessivos.

A suposta contradição entre a redução dos juros e a validade do negócio foi inexistente, pois o acórdão adotou a tese da nulidade parcial da avença, em conformidade com precedentes da Corte Superior.

A obscuridade quanto à confusão entre capital e juros também não se verifica, tendo o acórdão analisado de forma clara a ausência de elementos objetivos para identificar tal confusão, imputando aos réus o ônus da prova, conforme art. 373, II, do CPC.

Os dispositivos legais invocados (arts. 104 e 166 do CC, art. 4º da Lei nº 1.521/51) foram devidamente enfrentados, ainda que implicitamente, sendo desnecessária menção literal para fins de prequestionamento, conforme art. 1.025 do CPC.

A tentativa de rediscussão da matéria demonstra desvio da finalidade recursal, não se configurando qualquer vício a ser sanado.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “A prática de agiotagem, ainda que indicativa de ilicitude, não conduz automaticamente à nulidade do negócio jurídico, sendo cabível apenas a redução dos juros aos limites legais. Cheques prescritos constituem prova escrita apta à propositura de ação monitória, sendo dispensável a demonstração da causa debendi, conforme Súmula 531 do STJ. A omissão, contradição e obscuridade que ensejam embargos de declaração devem estar presentes no próprio acórdão e não na análise de argumentos ou provas pelas partes. A manifestação implícita sobre dispositivos legais é suficiente para fins de prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025, 373, II; CC, arts. 104, 166, 406 e 407; CF/1988, art. 93, IX; Lei nº 1.521/51, art. 4º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.106.625/PR; STJ, REsp nº 928075/PE; STJ, Súmulas 299, 503 e 531. TJMT, RAC nº 15233/2017; TJMT, RAC nº 0036127-11.2012.8.11.0041; TJRS, RAC nº 70071353635.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto pelo Espólio de Eloir Henrique Paleare e outra, em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação n. 0006025-21.2015.8.11.0002 apreciado por esta Câmara, sob o argumento de estar eivado de omissão, contradição e obscuridade.

Inconformados, os embargantes
sustentam que o v. acórdão foi omisso ao deixar de se manifestar sobre a validade do negócio jurídico à luz dos requisitos legais de validade dos negócios jurídicos (art. 104, do C. Civil), especialmente a ilicitude do objeto, caracterizada pela prática de agiotagem, amplamente demonstrada por prova documental e testemunhal.

Argumentam que a ausência de análise da conduta à luz do art. 166, do C. Civil compromete a higidez do julgamento, pois evidenciado estaria que o negócio jurídico celebrado apresenta objeto ilícito, tornando-o nulo de pleno direito.

Defendem que o colegiado reconheceu implicitamente a prática de usura ao reduzir os juros ao limite legal, mas não extraiu as consequências jurídicas adequadas, omitindo-se sobre a tipificação penal da conduta do recorrido (art. 4º, da Lei nº 1.521/51) e sobre a nulidade do negócio fundado em prática criminosa, conforme já havia sido reconhecido na r. sentença e no voto vencido.

Apontam omissão quanto à impossibilidade de dissociação entre o valor do capital e os juros aplicados na relação subjacente aos cheques apresentados, o que compromete a higidez dos títulos e inviabilizaria sua utilização como prova escrita idônea à propositura da ação monitória.

Por fim, pleiteia o acolhimento dos embargos, sanando os vícios apontados, suscitando ainda, o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição de recurso a instância superior.

A parte embargada apresentou manifestação (id. 274988393), pugnando pela rejeição do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Apesar dos embargantes alegarem a ocorrência de omissão, contradição e obscuridade no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
;

II –
incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1º
.
”
(negritei e grifei).

Já o referido art. 489, §1º, do CPC, assim dispõe:

“§1º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Não obstante, a contradição apenas ocorre dentro da própria decisão e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.

Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica do STJ, confira,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

[...]

2. A contradição permissiva da oposição de embargos de declaração é a que se faz presente dentro da própria decisão, e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.
[...]”
(REsp n.
928075
/PE, 2ª Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 04.09.2007 – negritei).

Já a obscuridade se detecta no texto da decisão, no tocante a sua falta de clareza, sem possuir relação com a análise das provas dos autos.

Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica do STJ, confira,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ NÃO ELIDIDA NA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO FUNDAMENTADA NA PROVA DOS AUTOS.

[...]

3.

A obscuridade passível de correção é a que se detecta no texto da decisão, referente à falta de clareza, sem relação com a análise das provas dos autos
.

4. Ausência de violação do art. 535 do Código de Processo Civil. Decisões proferidas com base nas provas dos autos.

5. Recurso especial não provido.”
(REsp n.
928075
/PE, 2ª Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 04.09.2007 – negritei).

Assim, nenhuma das hipóteses acima elencadas quanto à omissão, contradição e obscuridade estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no apelo e nas contrarrazões foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pelos embargantes, justificando assim a interposição do presente recurso.

Ademais, toda a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“
Dito isso, mister se faz constar que a ação monitória vem embasada em cheques emitidos pelos réus, ora apelados, sendo suficiente para a propositura e prosseguimento da ação.

Digo isso, porque não há necessidade do autor, ora apelante, demonstrarem a causa debendi na espécie, uma vez que por se tratar de título de crédito, o cheque possui as características da autonomia, abstração e literalidade e não as perde, abstraindo-se somente a força executiva.

Ao editar a súmula 531, o c. STJ elucidou a questão, confira: “Em ação monitória fundada em cheque prescrito ajuizada contra o emitente, é dispensável a menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula.”

Desse modo, considero que os cheques trazidos à baila ainda guardam suas características cambialiformes, devendo ser considerados documentos idôneos para embasar a propositura da ação monitória
. Nesse sentido ecoa a jurisprudência, verbis:

“AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS MONITÓRIO REJEITADO – CHEQUE – SÚMULA 503/STJ – PRAZO QUINQUENAL - CAUSA DEBENDI – SÚMULA 531/STJ - CHEQUE PRESCRITO – SÚMULA 299/STJ – ILICITUDE DA COBRANÇA – AUSÊNCIA DE PROVA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“O prazo para ajuizamento de ação monitória em face do emitente de cheque sem força executiva é quinquenal, a contar do dia seguinte à data de emissão estampada na cártula.” (Súmula 503 do STJ).

Em ação monitória fundada em cheque prescrito ajuizada contra o emitente, é dispensável a menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula. Inteligência da súmula 531 do STJ
.

“É admissível ação monitória fundada em cheque prescrito.” (Súmula 299 do STJ).

Conquanto os apelantes sustentem a devolução do produto a fim de desqualificar o cheque emitido, a pretensão fica apenas no campo da argumentação, sem demonstrar lastro probatório mínimo a concluir efetivamente pela existência da cobrança indevida
.” (TJMT, RAC n. 15233/2017, 3ª Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 22.03.2017 – negritei).

“DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS. CHEQUES SEM EFICÁCIA EXECUTIVA.

O cheque sem eficácia executiva constitui prova escrita apta a embasar ação monitória (art. 1.102a do CPC/73, correspondente ao art. 700, I, do NCPC), e Súmula 299 do STJ).
Ademais, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial nº REsp 1.094.571/SP, sob a égide dos recursos repetitivos, manifestou-se pela desnecessidade de menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula
. Afora isso, o portador de cheque, sem eficácia executiva, não pode ser impedido de exercer o direito que dele resulta, a pretexto de que deve ser discutida a causa que lhe deu origem [...] Apelação desprovida”. (TJRS, RAC n. 70071353635, 19ª Câm. Cív., Rel. Des. Voltaire de Lima Moraes, j. 15.12.2016 – negritei).

Avançando na resolução da celeuma, em que pese a alegação dos réus, ora recorridos, de que a cobrança é ilícita, tendo em vista que os cheques foram entregues como pagamento pela prática de agiotagem, entendo, com a devida vênia, que tal afirmação, por si só, não possui a sustentabilidade necessária a ensejar a nulidade da dívida.

Dizem os art. 700 e 701, ambos do CPC, verbis:

“Art. 700. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz:

I - o pagamento de quantia em dinheiro;

II - a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel;

III - o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.”

“Art. 701. Sendo evidente o direito do autor, o juiz deferirá a expedição de mandado de pagamento, de entrega de coisa ou para execução de obrigação de fazer ou de não fazer, concedendo ao réu prazo de 15 (quinze) dias para o cumprimento e o pagamento de honorários advocatícios de cinco por cento do valor atribuído à causa”.

In casu, a petição inicial foi devidamente instruída, conforme documentos anexados, que demonstram de forma suficiente a existência do fato que constitui o direito do autor, ora apelante, mormente os títulos de crédito, todos de titularidade dos réus, ora apelados (id. 243260887 – pág. 13/17).

Analisando os autos, vislumbra-se a subsunção dos documentos indicados ao conceito legal de ‘prova escrita sem eficácia de título executivo’, disposto no art. 700 do CPC.

Ora, com a devida vênia, o que se exige é a prova escrita, e somente por ocasião de sua ausência é que o autor será carecedor da ação.

No magistério de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, por documento escrito deve-se entender “qualquer documento que seja merecedor de fé quanto à sua autenticidade e eficácia probatória” (Garbagnatti, II procedimento d’ingiunzione, n. 18, p. 51, in Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 7ª Ed., n. 4).

Por outro lado, ainda que a propalada prática de agiotagem esteja comprovada, esta não tem o condão, per si, de nulificar a avença, tornando de rigor apenas “a redução dos juros estipulados em excesso, conservando-se, contudo, o negócio jurídico” (REsp n. 1.106.625/PR), o que já inviabiliza a pretensão deduzida.

Com efeito, não há como valorar positivamente as alegações trazidas pelos réus, ora apelados, de forma que não se vislumbra minimamente a sua juridicidade ou relação com a dívida questionada.

Outro não é o entendimento desse Tribunal, incluindo julgado dessa Câmara, vejamos:

“APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CHEQUE – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO - CIRCULAÇÃO DO TÍTULO – VALIDADE – DISCUSSÃO DA CAUSA DEBENDI – INVIABILIDADE – SUPOSTO PAGAMENTO DA DÍVIDA JUNTO AO CREDOR ORIGINÁRIO (ENDOSSANTE) – EFEITO NÃO LIBERATÓRIO – OBRIGAÇÃO A SER CUMPRIDA JUNTO AO ENDOSSATÁRIO – EXCEÇÕES PESSOAIS – INOPONIBILIDADE AO PORTADOR DE BOA-FÉ – TÍTULO EXECUTIVO NÃO DESCONTITUÍDO – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Ainda que se reconhecesse a prática de agiotagem, tal circunstância não importaria na extinção automática da ação de execução, porquanto, nesses casos, devem ser declaradas nulas apenas as estipulações usurárias, conservando-se o negócio jurídico estipulado pelas partes, mediante redução dos juros aos limites legai
s.

2. É da essência do título em questão a sua circulação mediante endosso, dado o fato de o Direito Cambial ser regido pelos princípios da cartularidade, da literalidade e da autonomia.

[...]

5.
Destaca-se que, o Apelante, não comprovou a má-fé do portador do título, não se desincumbindo do ônus que lhe competia, não podendo opor em relação a ele as exceções pessoais em face do credor originário
.

6.
Assim, preenchidos os requisitos essenciais previstos na legislação específica, o cheque constitui título líquido, certo e exigível, razão pela qual a manutenção da sentença é medida que se impõe
.” (RAC n. 150499/2016, 6ª Câm. Cív., Rela. Desa. Serly Marcondes Alves, j. 16.11.2016 – negritei).

“AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS MONITÓRIO REJEITADO – CHEQUES – CAUSA DEBENDI – SÚMULA 531/STJ – ILICITUDE DA COBRANÇA – AUSÊNCIA DE PROVA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Em ação monitória fundada em cheque prescrito ajuizada contra o emitente, é dispensável a menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula. Inteligência da súmula 531 do STJ.

No caso, conquanto o devedor sustente a existência de agiotagem a fim de desqualificar os cheques emitidos, sua pretensão fica apenas no campo da argumentação, sem demonstrar um lastro probatório mínimo a concluir efetivamente pela existência da suposta prática abusiva, mormente pelo fato de sequer negar a existência da dívida.

Ainda que comprovada a prática de desconto de cheques, esta não tem o condão de nulificar a avença, tornando de rigor apenas “a redução dos juros estipulados em excesso, conservando-se, contudo, o negócio jurídico” (REsp n. 1.106.625/PR), o que já inviabiliza a pretensão deduzida
.” (RAC n. 0036127-11.2012.8.11.0041, 3ª Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 08.02.2017 – negritei).

Por conseguinte, com o devido respeito, o condutor do feito deveria apenas ter reduzido os juros de mora ao importe de 1% (um por cento) ao mês, conforme regra dos arts. 406 e 407, ambos do C. Civil.

Não obstante, consoante a lição do Mestre Clóvis Beviláqua acerca do referido dispositivo legal: “Os juros de mora são devidos, qualquer que seja a prestação não cumprida. Se a dívida é em dinheiro, os juros moratórios correm, desde que o devedor é constituído em mora, e se contam sobre a quantia devida. Se a dívida não for de dinheiro, os juros de mora se contam sobre o valor pecuniário, que se der ao objeto da prestação [...]” (Código Civil Comentado, 5ª Ed., Rio de Janeiro: Freitas Bastos Editora, 2016 – negritei).

De outro giro, não há como considerar a existência de qualquer pagamento por parte dos réus, ora embargados, haja vista que os cheques de id. 243260888 – pág. 13/16 não foram emitidos em favor do autor, ora apelante e nem a ele endossados.

Assim,
o art. 373, II, do CPC, preceitua que o ônus da prova incumbe ao réu, quanto a inexistência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, que não ocorreu no caso em tela.

De tal arte, repiso que o ônus da prova é regra fundamental em nosso Estado Democrático de Direito que certamente atraiu para os réus, ora recorridos, o encargo de provar o pagamento do débito, ainda que de forma parcial, ônus este do qual não se libertaram, restando em meras alegações.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença merece ser reformada para acolher em parte os embargos monitórios, apenas para declarar nulas as estipulações usurárias, conservando-se o negócio jurídico estipulado pelas partes, mediante redução dos juros ao limite legal de 1% (um por cento) ao mês e, via de consequência, julgar parcialmente procedente os pedidos iniciais da ação monitória, para condenar os réus ao pagamento dos montantes descritos nos cheques juntados com a inicial, acrescidos de juros de mora (1% ao mês) e correção monetária pelo INPC, ambos a contar dos respectivos vencimentos, além das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação
.
”
(id. 265358793 – negritei e grifei).

Visto isso, em que pese às alegações dos recorrentes, o v. acórdão apreciou de forma exaustiva, clara e coerente todas as matérias relevantes ao deslinde da controvérsia, tendo rejeitado as alegações quanto à nulidade do negócio jurídico fundado nos cheques apresentados e limitado-se à exclusão das cláusulas usurárias, em consonância com a orientação firmada pelo c. STJ, especialmente no julgamento do REsp nº 1.106.625/PR.

É certo que, como bem fundamentado no acórdão embargado, os cheques, conquanto prescritos, mantêm-se como títulos com força probatória hábil para aparelhar a ação monitória, conforme expressamente disposto na Súmula 299 do STJ e, sobretudo, conforme o entendimento consolidado pela Súmula 531 da mesma Corte, segundo a qual
“em ação monitória fundada em cheque prescrito ajuizada contra o emitente, é dispensável a menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula”
.

Assim, conforme ressaltado no voto vencedor, o título em exame (cheque prescrito) conserva sua idoneidade probatória para fins monitórios, sendo despiciendo, portanto, o exame detido da
causa debendi
, salvo em casos em que haja comprovação cabal de vício estrutural do negócio – o que manifestamente não ocorreu na espécie.

A alegação genérica de agiotagem, ainda que permeada de elementos indiciários colacionados pela parte, não se desdobra em prova suficiente para, por si, fulminar a higidez do título nem invalidar o negócio subjacente.

Conquanto haja documentos e testemunhos que indicam certa habitualidade do credor em operações financeiras com juros elevados, a jurisprudência pacífica do c. STJ e deste Tribunal de Justiça é no sentido de que tal circunstância não conduz, automaticamente, à nulidade integral do contrato ou título, mas tão somente à redução das cláusulas exorbitantes ao patamar legal de 1% (um por cento) ao mês, conforme decidido e adequadamente determinado no voto divergente, ora prevalente.

De igual modo, não há falar em omissão quanto aos arts. 104 e 166, ambos do C. Civil. O voto vencedor cuidou expressamente da matéria ao reconhecer que não há elementos mínimos a justificar a nulidade integral do negócio jurídico. Restou decidido que, mesmo reconhecida a presença de estipulações usurárias, tal não conduz à anulação total do título, sobretudo diante da ausência de prova inequívoca de que os valores pagos superaram em montante o débito efetivamente devido.

Ainda sobre os arts. 104 e 166, ambos do C. Civil, verifica-se que foram implicitamente analisados, nos exatos termos em que a jurisprudência entende necessário para o fim de prequestionamento.

Nesse contexto, ao reputar válida a avença, ressalvada apenas a nulidade parcial das estipulações abusivas, este Colegiado rechaçou a aplicação dos dispositivos civis que tratam da nulidade absoluta por objeto ilícito ou causa ilícita, o que, por si, constitui pronunciamento judicial suficiente para efeito de interposição de recurso excepcional, caso queiram os embargantes.

No que concerne ao art. 4º, da Lei nº 1.521/51, igualmente não há qualquer omissão. A conduta tipificada como usura, nos termos dessa norma penal, não induz, de forma automática, à nulidade civil do negócio jurídico, porquanto a distinção entre os planos da existência, validade e eficácia dos atos jurídicos impõe-se de forma inequívoca.

A ilicitude penal, embora reprovável, não contamina, por si, o plano da validade civil, salvo quando inequivocamente demonstrado o caráter simulatório, fraudulento ou absolutamente viciado da relação – o que, repita-se, não ocorreu no caso sob julgamento.

Por fim, no tocante ao alegado vício de obscuridade ou contradição na análise do conjunto probatório, também não se sustenta a insurgência.

O voto condutor fundamentou de forma clara e racional as razões pelas quais não se reconheceu o pagamento alegado, tampouco a confusão de valores entre capital e juros.

A ausência de elementos objetivos e minimamente quantificáveis inviabilizou o acolhimento da tese defensiva, atraindo a aplicação do ônus da prova na forma do art. 373, II, do CPC, devidamente assinalado no v. acórdão.

Assim, não se verifica qualquer omissão, contradição ou obscuridade apta a ensejar a modificação do julgado, razão pela qual, igualmente, não se justifica a atribuição de efeitos infringentes aos presentes embargos.

Na verdade, com a devida vênia, as alegações dos embargantes demonstram manifesta vontade em tumultuar o feito, atitude que beira a má-fé, diga-se de passagem, ficando os mesmos advertidos desde já das penalidades previstas nos arts. 1.026 e 81, ambos do CPC.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Ademais, há casos em que o melhor consolo não é o recurso.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 26 de março de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025